Tribunal: TCU
Processo: 018.894/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio que teve como objeto a Fase III de Treinamento da Seleção Masculina de Voleibol Sentado 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Controladoria-Geral da União, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Convênio 156/2016, com objetivo de execução da ação "III Fase de Treinamento da Seleção Masculina de Voleibol Sentado 2016", no valor histórico de R$ 119.452,79; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Amaury Ribeiro (CPF: XXX.701.408-XX), com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes - CBVD (CNPJ: 05.634.009/0001-78); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Amaury Ribeiro (CPF: XXX.701.408-XX) e Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes - CBVD (CNPJ: 05.634.009/0001-78), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/7/2016 119.452,79 9.4. aplicar, individualmente, ao responsável Amaury Ribeiro (CPF: XXX.701.408-XX) e à Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes - CBVD (CNPJ: 05.634.009/0001-78), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 85.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, bem como aos responsáveis.